Tribunal: TJMT
Processo: 1017930-70.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1017930-70.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JOSE GONCALVES PEREIRA - CPF: 705.091.001-55 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), S C P VALE & CIA LTDA - ME - CNPJ: 04.958.797/0001-95 (VÍTIMA), EDVANIA FRANCISCA QUIRINO - ME - CNPJ: 08.367.613/0001-73 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1017930-70.2019.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: JOSE GONCALVES PEREIRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO – ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DO FLAGRANTE – QUESTÃO SUPERADA COM A SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO – CONSTRIÇÃO CAUTELAR REVOGADA NA ORIGEM – SEGREGAÇÃO PRETENDIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO –

INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS PARA A APLICAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO EVIDENCIADO – MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES NO CASO CONCRETO –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É despiciendo discutir o desacerto da decisão no ponto em que deixou de homologar o flagrante, notadamente, porque, em seguida, foi decretada a preventiva do recorrido.

Fatos delitivos anteriores, que muito se distanciam do crime em exame, por si só, não justificam a segregação cautelar.

A reiteração delitiva, que no mais das vezes é indicativo da periculosidade do agente, deve ser avaliada com prudência quando há considerável espaço temporal entre a realização do crime e o pedido de recolhimento cautelar.

A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade do paciente colocará em risco a aplicação da lei penal ou a garantia da ordem pública, obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
que autoriza a prisão preventiva.

A credibilidade e o prestígio do Poder Judiciário, assim como a tranquilidade social, não constitui fundamentação idônea para a prisão cautelar lastreada na garantia da ordem pública, quando desvinculados de elementos concretos demonstrando a necessidade dela.

A imposição de medidas cautelares alternativas é suficiente para assegurar que a ação penal atinja a finalidade a que se destina.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1017930-70.2019.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: JOSE GONCALVES PEREIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, contra decisão que revogou a prisão preventiva de José Gonçalves Pereira, por considerar que seus fundamentos não subsistiam (Id. 25342984).

Em suas razões, assevera que: 1) o flagrante deveria ter sido homologado pelo juiz; 2) é necessário restaurar a preventiva, vez que a medida é necessária para garantir a ordem pública, pois o recorrido reitera no cometimento de crimes; 3) se mantido em liberdade, devem ser impostas cautelares diversas da prisão (Id. 25342982).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id. 25342988)
.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 25342989).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (Id. 27804009).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019